Tribunal: CARF
Processo: 13706.000995/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000995/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.575 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
EDUARDO FERNANDO GASPARIAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1994
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. GLOSA.
Indevida a compensação de imposto de renda retido na fonte sem a efetiva
comprovação da renda auferida e da retenção sofrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - BA (DRJ/SDR) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 15-33.591 (fls. 46/50):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000995/2009-50
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000995/2009-50

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1994
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. Não
configura cerceamento ao direito de defesa a omissão de disposição legal específica na
notificação de lançamento, quando a descrição da matéria fática permite identificar o
fundamento da exigência, sobre o qual defendeu-se o sujeito passivo.
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Indevida a compensação de imposto de renda retido na fonte sem a efetiva comprovação
da retenção.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Física (fl. 09), lavrada em 22/12/2008, referente ao Ano-Calendário 1994, destinada a
alterar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza da Pessoa Física - IRPF, onde o valor original do imposto a restituir declarado de R$
1.153,69 é alterado para R$ 0,00.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.09), em razão
dos diversos DARFs apresentados pelo contribuinte, pertinentes ao Imposto de Renda Retido na
Fonte, terem como beneficiária dos rendimentos sua Mãe e de não ter o contribuinte apresentado
cópia do contrato de aluguel em seu nome, a fiscalização considerou que não restou comprovado
ser ele o real beneficiário dos aluguéis recebidos e, por conseguinte, foram desconsiderados os
rendimentos e os impostos retidos na fonte declarados, acarretando na glosa da restituição
pleiteada.
A Notificação de Lançamento em questão decorreu de novo lançamento efetuado
em razão da decretação de nulidade do procedimento anterior, conforme Decisão de 07/06/2005,
documentado nos autos do processo administrativo fiscal no 13706.001873/96-31, já arquivado.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, pessoalmente, em
08/01/2009 (fls. 02) e, em 04/02/2009, apresentou sua Impugnação de fls. 02/08, instruída com
os documentos nas fls. 12/22 e 25/33, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SDR para julgamento, onde, através do
Acórdão no 15-33.591, em 27/09/2013 a 5a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação, negando o direito creditório postulado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SDR, pessoalmente, em
26/12/2013 (fl. 53) e, inconformado com a decisão prolatada, em 15/01/2014, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 55/59, instruído com os documentos nas fls.
60 a 82, onde, em síntese:
1. Alega que os comprovantes de recolhimento do imposto comprovam a
existência de um contrato de locação vinculado à sua Mãe, Sra. Dalva
Gasparian;
2. Informa que a Sra. Dalva doou o imóvel em questão para o contribuinte;
3. Afirma que a Sra. Dalva não declarou o recebimento de tais alugueis por
não lhe pertencerem;
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000995/2009-50

4. Aduz que declarou o recebimento destes alugueis como já vinha fazendo
em anos anteriores e posteriores ao ano fiscalizado e que é inequívoco ser
ele o beneficiário da renda, fazendo jus à compensação do imposto retido;
5. Argumenta que não seria crível imaginar que alguém declararia e
ofereceria à tributação uma renda que não fosse sua.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, decorrente de
compensação indevida de Imposto de Renda na Fonte, através da qual efetuou apenas as
alterações na Declaração de Ajuste Anual do sujeito passivo para reduzir o valor a restituir
postulado de R$ 1.153,69 para R$ 0,00.
Em suas razões recursais o contribuinte traz os mesmos argumentos já
apresentados por ocasião da impugnação, acrescentando apenas alguns comentários sobre a
decisão recorrida.
Dessa forma, por bem refletir o posicionamento desta Relatora, transcrevo parte
das razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordo e mantenho em
sua integralidade, senão vejamos:
Da legislação acima, extrai-se que a priori a condição para a dedutibilidade do imposto
de renda retido na fonte é a posse pelo contribuinte de comprovante da retenção emitido
pela fonte pagadora, para apresentação à Auditoria-Fiscal quando intimado a fazê-lo.
No caso dos autos, o impugnante não trouxe aos autos nenhum prova inequívoca de que
tenha celebrado contrato de locação com a empresa que promoveu os recolhimentos a
título de imposto de renda retido na fonte apresentados (fls. 19 a 22). Ao contrário, os
documentos apontam a vinculação dos recolhimentos a outra pessoa física,
coproprietária do imóvel. Ademais, sequer a comprovação do efetivo recebimento dos
rendimentos provenientes da suposta locação foram comprovados pelo impugnante.
Improcedente a alegação de que a simples comprovação da propriedade do imóvel seria
bastante para associar a eventual locação ao direito à compensação do imposto retido
decorrente, mormente quando se tem por comprovado que o domínio sobre o imóvel, na
espécie, é exercido em copropriedade.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000995/2009-50

É dever do contribuinte instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamente, sob pena de não prosperarem suas alegações (arts. 15 e 29 do Decreto no
70.235, de 1972).
A imputação fiscal, pois, não merece ser afastada.
Com efeito, a fonte pagadora recolhe e repassa os valores de imposto de renda da
pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua DAA, deduzir as parcelas
do imposto retidas antecipadamente, nos termos em que indicado no art. 87, inciso IV, § 2o do
RIR/99 que assim preceituava: “o imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na
declaração de rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”, ressalvando apenas “o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e
2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55)”.
Na mesma linha segue o artigo 55, da lei no 7.450/85:
Art. 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá
ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Da leitura dos dispositivos acima colacionados chega-se à conclusão de que, para
a dedução do imposto de renda retido na fonte, o contribuinte tem que comprovar a retenção
produzida através de documentos hábeis e idôneos.
No entanto, conforme bem colocado pela decisão de piso, de acordo com a
autoridade lançadora, “diversos DARF(s) apresentados pelo contribuinte em epígrafe, pertinentes
ao imposto de renda retido na fonte pela empresa pagadora dos alugueis, especificam como
beneficiaria dos rendimentos sua mãe Dona Dalva Funaro Gasparian. O Senhor Eduardo
Fernando Gasparian, intimado a apresentar cópias do contrato do aluguel e da escritura do
imóvel, somente atendeu à segunda exigência, conforme documento de fls. 55 a 61.
Considerando que a simples apresentação de documentação que demonstre o contribuinte ser
proprietário de um determinado imóvel, não se constitui em prova da origem dos rendimentos
declarados, ou seja, ser ele o beneficiário efetivo dos alugueis recebidos, em consequência, ficam
desconsiderados, tanto os rendimentos quanto o imposto na fonte declarados, o que acarreta a
glosa da restituição pleiteada pelo contribuinte.”.
No presente caso, os documentos indicam a vinculação dos recolhimentos à
pessoa física, coproprietária do imóvel e não ao Recorrente.
Não há prova que o Recorrente recebeu e, por conseguinte, não há renda
restituição a ser acatada.
Dessa forma, por todo o exposto, deve ser mantida a decisão de piso.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital